Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelos Agravantes à fl. 1 do Id. 24799581. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator